Tribunal: TJSP
Processo: 1043690-97.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Acidente do trabalho. Lesões na coluna e membros superiores. Quadro depressivo. Improcedência. Apelações. Nulidade não verificada. Médica nomeada que possui formação profissional suficiente para análise do quadro reclamado. Laudo médico pericial claro, objetivo e conclusivo. Ausência de incapacidade laborativa. Nexo causal não demonstrado. Benefício indevido. Sentença mantida.

Honorários

Ementa:
Acidente do trabalho. Lesões na coluna e membros superiores. Quadro depressivo. Improcedência. Apelações. Nulidade não verificada. Médica nomeada que possui formação profissional suficiente para análise do quadro reclamado. Laudo médico pericial claro, objetivo e conclusivo. Ausência de incapacidade laborativa. Nexo causal não demonstrado. Benefício indevido. Sentença mantida.

Honorários periciais adiantados pela autarquia. Parte autora beneficiária da isenção dos ônus sucumbenciais prevista no art. 129, da lei 8.213/91. Despesa a cargo do Estado. Temas 889 e 1044 do STJ. Impossibilidade de execução nos mesmos autos.

Recursos improvidos.